Tribunal: TJPA
Processo: 0012627-62.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP ? FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1) ABSOLVIÇÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? IMPOSSIBILIDADE. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação materialmente atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. In casu, a reincidência do apelante, bem como o fato do delito ter sido praticado em concurso de agentes, evidenciam o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, sendo que na hipótese, em que pese os autos não indiquem o valor ao menos estimado do bem furtado à época, não é possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem furtado, aproximadamente 20 (vinte) metros de cobre utilizados em instalação de ar condicionados que são facilmente comercializados, subtraídos de patrimônio público municipal. Precedentes. 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas pelas provas orais coligidas nos autos, notadamente pelas declarações da testemunha ocular tanto na fase inquisitiva como na judicial, a qual reconheceu o apelante como autor do crime, bem como pela confissão do próprio recorrente em ambas as fases processuais, inviabilizando, portanto, a súplica absolutória. Pena definitiva mantida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ?b?, do CP, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, tendo em vista a reincidência do apelante. 3) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012627-62.2013.8.14.0051
APELANTE: Joel dos Anjos Castro (Def. Púb. Marcos Antonio dos Santos Vieira)
APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

1)
ABSOLVIÇÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação materialmente atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.
In casu,
a reincidência do apelante, bem como o fato do delito ter sido praticado em concurso de agentes, evidenciam o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, sendo que na hipótese, em que pese os autos não indiquem o valor ao menos estimado do bem furtado à época, não é possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem furtado, aproximadamente 20 (vinte) metros de cobre utilizados em instalação de ar condicionados que são facilmente comercializados, subtraídos de patrimônio público municipal. Precedentes. 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas
pelas provas orais coligidas nos autos, notadamente pelas declarações da testemunha ocular tanto na fase inquisitiva como na judicial, a qual reconheceu o apelante como autor do crime,
bem como
pela confissão do próprio recorrente em ambas as fases processuais,
inviabilizando, portanto, a súplica absolutória.
Pena definitiva mantida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿
b
¿, do CP, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, tendo em vista a reincidência do apelante
.
3)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,13 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOEL DOS ANJOS CASTRO, inconformado com a sentença prolatada pela MMª. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inc. IV, do CP.

Nas razões recursais, o apelante postula sua absolvição com fulcro no princípio da insignificância, bem como por insuficiência de provas da prática delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nessa instância recursal, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 10/12/2013, por volta das 15h00, o apelante JOEL DOS ANJOS CASTRO, companhia de um indivíduo não identificado, praticou furto na área interna do Parque da Cidade, localizado no município de Santarém, subtraindo fios elétricos de cobre, que estavam na lateral do Espaço Pérola do Tapajós, tenda de eventos localizada dentro do parque.

Segundo a exordial acusatória, a testemunha ocular, Sr. Fernando Junior da Silva Coelho, auxiliar operacional de conservação, relata que na tarde da data supracitada estava no seu horário de trabalho quando avistou dois homens, em bicicletas, furtando os matérias elétricos, sendo que ao perceberem sua presença, os indivíduos empreenderam fuga pelo portão de serviço localizado na Av. Barão do Rio Branco, ocasião em que o aludido servidor da prefeitura informou de imediato a chefe de divisão de parques e praças, Sra. Glenny Souza, bem como a Polícia Militar.

Ainda segundo a denúncia, minutos após os fatos a polícia chegou ao local do furto e conversou com os funcionários do local, e em seguida saiu em busca dos responsáveis da prática delitiva, de modo que o encontraram na Rua Bartolomeu de Gusmão, sendo que um deles conseguiu fugir, e o outro, ora apelante JOEL DOS ANJOS CASTRO, foi encontrado em uma bicicleta com uma sacola plástica contendo fios elétricos de cobre, motivo pelo qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inc. IV, do CP.

1)
Analisando-se o contexto fático e probatório constante nos autos, conclui-se que o pedido de absolvição do apelante, com fulcro no princípio da insignificância, não merece prosperar, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão e de entrega de fls. 18/21 dos autos apensos, bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram ter o apelante incorrido no crime capitulado no art. 155, §4º, inc. IV, do CP.

É cediço que em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Entretanto, para a aplicação do aludido princípio, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.

Consta nos autos que o apelante foi condenado por infração ao art. 155, § 4º, inc. IV, do CP, por ter subtraído, na companhia de um indivíduo, aproximadamente 20 (vinte) metros de fios elétricos de cobre do interior do ¿Parque da Cidade¿, parque municipal de Santarém.

É certo que a existência de maus antecedentes ou o fato do delito ter sido praticado na forma qualificada (na hipótese, concurso de agentes) não afastam, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.

Todavia, não obstante a ausência de avaliação dos 20 (vinte) metros de cobre furtados, é inegável que a lesão ao patrimônio violado é extensa, pois subtraído do parque municipal de Santarém
,
conforme depoimento na fase policial, às fls. 04
,
e em juízo, mídia às fls. 42 da testemunha ocular Fernando Junior da Silva Coelho.

Além do mais, segundo o depoimento em juízo da testemunha ocular dos fatos, os fios de cobre subtraídos do aludido parque municipal alimentavam as centrais de ar condicionados do local, tratando-se de fios grossos, bem caros, de onde se infere não se tratar de fios de cobre elétrico simples, mas sim de tubo de cobre para instalação de ar condicionado, com valor mais elevado.

A título de exemplo, em uma consulta realizada em uma loja eletrônica
1
, o
valor do metro
do aludido material varia de acordo com seu modelo (diâmetro), que vai desde 1⁄4 a 3⁄4, sendo o menor preço em torno de R$ 10,00 (dez reais) e o maior R$ 30,00 (trinta reais),
ressaltando-se que o valor do bem é que deve ser considerado para fins de aplicação do aludido princípio e não o valor que o agente pretendia vendê-lo a terceiro,

sendo certo que caso o agente tivesse furtado o material mais barato, e considerando que à época dos fatos, ano de 2013, o mesmo valesse metade do preço que vale atualmente, R$ 5,00 (cinco reais) o quilo, o valor total da quantidade subtraída equivaleria a R$ 100,00 (cem reais), superior a 10% do salário mínimo da época (R$ 678,00), o que impede reconhecer se tratar de crime bagatelar.

Demais disso, o
delito foi praticado em concurso de agentes
, o que pressupõe auxílio e divisão de tarefas entre os autores do delito
,
e
o apelante é reincidente
, motivo pelo qual a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando compatível com a aplicação do referido princípio.

Embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime
, e em que pese os autos não indiquem o valor ao menos estimado do material furtado à época, não sendo possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem subtraído,
entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, pois coincidem maus antecedentes, a qualificadora do concurso de agentes, e a natureza dos objetos, aproximadamente 20 (vinte) metros de cobre que são facilmente comercializados
,
os quais foram furtados, ressalta-se, de patrimônio público municipal.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram atendidos.
2. No caso em exame, inaplicável o princípio conforme pretendido pelos agravantes porque o valor referente à quantidade de cobre furtado
(14kg)
não se mostra insignificante, sendo maior que 10% do valor do salário mínimo à época, além de considerar
o prejuízo sofrido pela vítima referente à danificação da rede elétrica,

bem como
o fato de o crime ter sido praticado na forma qualificada (concurso de agentes).
3. Embora a apelação tenha efeito devolutivo, esse encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. Com efeito, a ausência de deliberação pela autoridade impetrada, no acórdão impugnado, acerca do regime inicialmente fixado, impede qualquer manifestação deste Superior Tribunal sobre o tópico, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 500.394/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 07/06/2019) (
Grifos nossos
)
STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO E
REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância permite afastar a tipicidade material do delito quando, entre outros requisitos, não houver dano juridicamente relevante.
No entanto, o bem furtado foi avaliado em R$ 119,70, montante que se apresenta expressivo, porquanto equivalente a mais de 20% do salário-mínimo à época do fato. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas, o que não ocorre no caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1524468/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)
(
Grifos nossos
)

Dessa forma, não atendidos os requisitos outrora mencionados, não há como se reconhecer a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância no presente caso.

2)
Subsidiariamente, em suas razões recursais, o apelante pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.
Tal tese não deve prosperar
, senão vejamos:

In casu
, como dito, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão e de entrega de fls. 18/21 dos autos apensos, bem como pelas provas orais coligidas nos autos, merecendo especial destaque as declarações, na fase inquisitiva, da testemunha ocular FERNANDO JUNIOR DA SILVA COELHO, às fls. 04/05, autos apensos, bem como em juízo, mídia às fls. 42, o qual alegou, em síntese, que
à época dos fatos era auxiliar operacional de conservação do Parque da Cidade e na ocasião caminhava às proximidades do salão do espaço Pérola dos Tapajós, quando avistou o réu e seu comparsa saindo do local na posse de sacolas rumo a saída do Parque. Referiu que em razão do volume arredondado das sacolas percebeu que se tratava de
fios de cobre que alimentavam as centrais de ar condicionado, razão pela qual se dirigiu ao local das centrais e constatou a falta do material
, pelo que chamou a polícia, logrando êxito na prisão do réu ainda na posse do bem enquanto o comparsa empreendeu fuga. Esclarece que
eram fios grossos, cerca de 20 (vinte) metros, e bem caros
, sendo comum a subtração de fios no espaço público.

Tal depoimento foi corroborado pelas declarações, na fase inquisitiva, do policial militar WELINGTON CASTRO DE LIMA, que participou das diligências que culminaram com a prisão do recorrente, às fls. 06/07, o qual referiu, em síntese,
verbis
:
¿(...) QUE o declarante e o SGT PM Alaci, que estavam na UEPA, se dirigiram na direção do Parques da Cidade, porém quando a VTR estava na Bartolomeu de Gusmão, avistaram dois indivíduos suspeitos na Barjonas de Miranda, em bicicletas, com um saco de plástico e o outro com uma mochila, estando cerca de 50 metros um distante do outro; Que o declarante abordou primeiramente o nacional depois identificado como JOEL DOS ANJOS CASTRO, que estava com a sacola de plástico; QUE o declarante ao constatar que o referido indivíduo estava carregando pedaços de fios elétricos de cobre, abordou o outro home que estava com uma mochila, contudo este conseguiu fugir (...) QUE, ato contínuo o declarante foi ao Parque, onde localizou o vigilante do Parque, o qual reconheceu JOEL DO ANJOS CASTRO como um dos indivíduos que viu momentos antes saindo do Parque com uma sacola de plástico; QUE JOEL DOS ANJOS CASTRO citou que o outro indivíduo que estava com ele chama-se ALESSANDRO (...)¿

Por sua vez, embora o apelante tenha negado a prática delituosa ao ser interrogado na polícia, às fls. 10/11, autos apensos, em juízo, mídia às fls. 42,
ele afirmou ter cometido o crime em companhia do comparsa conhecido por Alessandro. Acrescentou que ambos adentraram no parque pelo portão e encontraram cabos de cobre desconectados pelo que colocaram numa sacola e saíram do local, tendo sido o depoente detido meia hora depois enquanto Alessandro conseguiu fugir. Aduziu, por fim, que eram cerca de 5kg (cinco quilos) de fios e pretendia vendê-lo informando que receberia pelo material cerca de R$50,00 (cinquenta reais), negando ter subtraído fios do local outras vezes.

Com efeito, percebe-se que a materialidade e autoria delitiva se encontram devidamente comprovadas nos autos, notadamente em face das declarações da testemunha ocular, na fase investigativa e judicial,
o qual aduziu ter constatado que os fios de cobre furtados do parque municipal foram arrancados da instalação de ar condicionados e não estavam abandonados como referiu a defesa em suas razões,
bem como do Policial Militar que participou das diligências que culminaram na prisão do réu perante a autoridade policial, assim como pela confissão do
próprio
recorrente em juízo,
que aduziu ter entrado no parque municipal na companhia de outro indivíduo, quando ambos pegaram os fios de cobre do interior do local
.

3)
Por outro lado, em que pese o apelante não tenha se insurgido expressamente contra a dosimetria de pena, sabe-se que em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Corte, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

In casu
, o recorrente teve sua pena-base quanto ao crime de furto qualificado arbitrada acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estando tal exasperação fundamentada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
notadamente a culpabilidade e os antecedentes maculados do réu, na medida em que ele subtraiu bem de patrimônio público municipal e possui condenação penal transitada em julgado pelo delito de violação de domicílio qualificado (proc. n.º 0010725-27.2010.8.14.0051), anterior ao cometimento do crime apurado nos presentes autos.

Na segunda fase de dosimetria, verifica-se que o magistrado de piso reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo sua reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual ficou estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, nada havendo que se reparar neste aspecto,
ressaltando-se não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, tendo em vista que a reincidência do apelante impede a substituição, nos termos do art. 44, inc. II, do CP.

Ressalta-se que na segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante deixou de reconhecer a agravante da reincidência, pois utilizou a condenação transitada em julgado para exasperar a sanção basilar do recorrente.

Porém, a aludida agravante foi considerada para fins de imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena, razão pela qual
mantém-se o regime inicial semiaberto fixado ao apelante, com fulcro no art. 33, §2º, ¿c¿, do CP
, bem como para inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional de seu cumprimento, nos termos no art. 44, inc. II, do CP.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

https://www.magazineluiza.com.br/busca/tubo%20de%20cobre%20pre%C3%A7o%20por%20metro/
(consulta realizada em 10/04/2020)